Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710384-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA REGINA CAVALCANTE VILAS BOAS, BRUCE KEVIN RAMOS MACEDO, CRISTIANE SOUZA CAVALCANTE, DAMARES CRISPIM DE ASSIS, DIRCE CHELIGA FERREIRA, DYEGO HEBERT DA SILVA MALAGOLI, EDELCY MORAES DE SOUZA, ED MARCOS VILAS BOAS, EDIMILSON DOS SANTOS SILVA, EDSON SANTOS CONCEICAO, ELIANE DE LOURDES RAMOS MACEDO, JOSE VILASBOAS, KATHLEEN CAROLINE RAMOS MACEDO, MARCIA REGINA RAMOS DOS SANTOS, MARCOS DUTRA MACEDO, MICHAEL ARAUJO CEO, PRISCILA SILVA ARAUJO, ZACARIAS CARDOSO CAVALCANTE APELADO: G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que a apelação interposta por Alba Regina Vilas Boas e outros (autores) encontra-se desprovida de preparo (ID 44671908). Dessa forma, intimem-se os apelantes para juntar aos autos, no prazo de cinco dias, o comprovante de recolhimento de preparo com a mesma data do peticionamento, ou recolher em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator